Tribunal: TJSP
Processo: 1029367-63.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença Prêmio
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Policial militar inativo – Indenização de períodos de licença-prêmio não-gozados – Possibilidade de conversão em pecúnia – Reparação que se impõe, sob pena de enriquecimento ilegítimo da administração – Precedentes do A. STJ e desta E. Corte – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000352463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1029367-63.2018.8.26.0053, da Comarca de São
Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido REYNALDO
SIMOES ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa necessária n° 1029367-63.2018.8.26.0053
Requerente: Reynaldo Simões Rossi
Requerida: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 12a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Adriano Marcos Laroca
TJSP (voto no 16423)
Policial militar inativo Indenização de períodos de
licença-prêmio não-gozados
Possibilidade de
conversão em pecúnia Reparação que se impõe,
sob
pena
de
enriquecimento
ilegítimo
da
administração Precedentes do A. STJ e desta E.
Corte Sentença de procedência mantida Reexame
necessário desprovido
Remessa necessária de sentença proferida nos
autos de processo ajuizado por Reynaldo Simões Rossi em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, os quais tramitaram na 12a
Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram
julgados procedentes para condenar a requerida ao pagamento em
pecúnia ao autor a título de indenização, os nove meses de licença
premio não gozadas conforme indicado na petição inicial, de acordo com
o salário (proventos) vigente à época da liquidação da sentença, com juros
nos termos da Lei 11.960/09, a contar da citação. Em razão da
sucumbência, a requerida foi condenada a arcar com as despesas,
custas processuais e honorários advocatícios nos percentuais mínimos
dispostos no art. 85, §3o, I e II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decorrido in albis o prazo para interposição de
recurso, os autos foram remetidos a este grau, em virtude do reexame
necessário.
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda ajuizada por policial militar, transferido
para a reserva 28.01.2018, aduzindo que, ao se aposentar, tinha
adquirido direito ao gozo de licença-prêmio, correspondente a nove
meses, não usufruídos em atividade. Objetiva o recebimento em pecúnia
da referida benesse.
Consabido, assentada a jurisprudência no
sentido de licitude da pretensão à conversão dos dias de licença-prêmio
não-gozados em pecúnia, acaso verificada a impossibilidade da fruição
do benefício.
In casu, observa-se que o autor, Policial Militar
aposentado, teve prejudicada a possibilidade de gozo dos mencionados
dias de licença-prêmio, a impor o dever da Administração de indenizá-
los.
Com efeito, não se pode olvidar o fato de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistia ao funcionário o direito de gozar a licença, contudo trabalhou no
respectivo período, com evidente proveito patrimonial em favor da
Administração, de modo que a falta da correspondente compensação
pelo direito não-usufruído daria azo à hipótese manifesta de
enriquecimento ilícito.
Nesse
contexto,
inequívoco
o
dever
da
Administração de converter o benefício em pecúnia, porquanto se trata
de direito adquirido, juridicamente integrado ao patrimônio do servidor, a
legitimar a pretendida indenização.

A propósito, destaca-se trecho de voto de
Relatoria da Desembargadora TERESA RAMOS MARQUES da C. 10a
Câmara de Direito Público deste E. Tribunal, ao julgar caso crivado de
analogia:
“A licença-prêmio é direito decorrente da relação
laboral, assegurado pela Lei Estadual 10.261/68,
enquanto as férias são asseguradas na própria
Constituição Federal.
E como direito derivado dessa relação, embora
previsto em estatuto, a meu ver, deve observar os
princípios da proteção e da irrenunciabilidade, que
norteiam o direito do trabalho.
A necessidade de proteção jurídica decorre da
desigualdade das partes na relação, seja pela
condição de subordinação pessoal e/ou pela, em
regra, dependência econômica do servidor. (...)
Mesmo a aplicação de uma nova norma nunca deve
servir para diminuir as condições mais favoráveis em
que se encontrava o trabalhador, consideradas tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições em seu conjunto. (...)
Portanto, a alegação de que os autores não
requereram o gozo e/ou a indenização quando em
atividade não pode implicar em renúncia ao direito.
(...)
O par. Único do art. 5o do Decreto 25.013/86 diz ser
obrigatório o gozo, 'sob pena de, não o fazendo,
enquanto em atividade, ter seu direito perempto.'.
Todavia, o direito individual, uma vez adquirido, não
está sujeito à perempção por mero decreto, devendo
ser resolvido em indenização, quando perempta a
faculdade que dele decorre.
Se não pretendia arcar com a respectiva indenização,
deveria a Administração manter-se alerta para que o
servidor gozasse as licenças, assim que preenchidos
os requisitos legais de aquisição do período, pois,
mantendo-o em atividade, usando de seus serviços
no lapso de tempo destinado ao seu descanso,
causou-lhe o dano, surgindo o dever de indenizar a
falta
do
repouso,
evitando
inclusive
seu
enriquecimento sem causa.
Não se trata pois de mero pagamento de férias, ou de
licença-prêmio em pecúnia que sua legislação
realmente não ampara. Cuida-se, na verdade, de
genuína indenização por ter o servidor permanecido
prestando serviços no período em que, por lei,
deveria estar descansando.
5. A indenização deve ter por base os vencimentos
vigentes por ocasião da aposentadoria, ou da morte
do servidor ativo, uma vez que se trata de sua última
remuneração.” (Apelação Cível no 567.648.5/0-00. 10a Câmara
de Direito Público. j. 03.12.2007).
Corroborando
tal
entendimento,
remansosa
jurisprudência do A. STJ:
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
LICENÇAS-PRÊMIO
NÃO-GOZADAS
E
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPUTADAS EM DOBRO PARA APOSENTADORIA.
INDENIZAÇÃO
EM
PECÚNIA.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
servidor tem direito de converter, em pecúnia, as
licenças-prêmios não gozadas e não contadas em
dobro quando de sua aposentadoria. Precedentes.
2. É vedado a este Tribunal Superior, em Recurso
Especial, apreciar a violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, uma vez que o julgamento de
matéria de índole constitucional é reservado ao
Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp
1172750/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 21/03/2011)
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
ARESP. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA.
ART.
7o
DA
LEI
9.527/1997.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
97
DA
CF.
INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O servidor aposentado tem direito à conversão em
pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada
em dobro, sob pena de enriquecimento sem causa da
Administração Pública.
2. Não é possível em agravo regimental inovar a lide,
invocando questão até então não suscitada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
270.708/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/09/2013, DJe 16/09/2013)
Ante o exposto, de rigor a mantença do julgado
que conferiu ao autor o direito à conversão em pecúnia dos dias de
licença-prêmio não-gozados quando em atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.027
Remessa Necessária Cível no 1029367-63.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Reynaldo Simoes Rossi
Interessado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
109D5924
11
12
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10B31EEB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029367-63.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.